Tribunal: TJMT
Processo: 1005411-23.2020.8.11.0002
Relator(a): LUCIA PERUFFO
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-03-15
Data de publicação: 2021-03-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1005411-23.2020.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Perdas e Danos]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[ISADORA SALAZAR PRADO - CPF: 033.074.151-90 (RECORRENTE), JOSE ANSELMO DA COSTA PRADO - CPF: 536.502.391-91 (ADVOGADO), COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO - CNPJ: 47.508.411/1559-40 (RECORRIDO), FELICIANO LYRA MOURA - CPF: 026.383.794-76 (ADVOGADO), COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO - CNPJ: 47.508.411/0001-56 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO –
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – FURTO DE PERTENCES DE VEÍCULO
–
FURTO EM ESTACIONAMENTO – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVENTE – PLEITO DE DANO MORAL E DANO
MATERIAL EM SUA INTEGRALIDADE – NOTAS FISCAIS DOS PRODUTOS COM DATA POSTERIOR – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA PROPRIEDADE DOS PRODUTOS –
INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – AUSÊNCIA DE NEGATIVA DO FATO – DEVER DE GUARDA – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – DANO MORAL CONFIGURADO – FIXAÇÃO EM VALOR RAZOÁVEL – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Caso

o estabelecimento comercial ofereça estacionamento a seus clientes, ainda que gratuito, tem o dever de manter o local seguro e responde pelos danos sofridos por estes, em razão da ausência ou ineficiência da segurança, conforme Súmula 130, do STJ.

A juntada de notas fiscais com datas posteriores a do fato, não comprovam a propriedade dos produtos furtados, não havendo que se falar em indenização por dano material.

A falha na prestação do serviço consistente em deficiência de segurança a permitir o furto em estacionamento, analisadas as peculiaridades do caso, enseja o reconhecimento de indenização por dano moral, ultrapassando o fato o mero aborrecimento da vida civil.

O valor da indenização por dano moral deve ser fixado em consonância com os critérios de proporcionalidade e razoabilidade.

Sentença parcialmente reformada.

Recurso parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovente, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou parcialmente procedente a pretensão inicial, condenando a promovida ao pagamento de indenização por dano material, em razão do furto em estacionamento disponibilizado, julgando improcedente a indenização por dano moral, ao argumento de que a parte não foi submetida a qualquer constrangimento ou humilhação, conforme dispositivo que cito:

Em face do exposto, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC/2015 e do art. 6º da lei 9.099/95,
opino pela parcial procedência das pretensões deduzidas na inicial para:

1. Condenar a ré a indenizar em danos materiais o montante de R$ 132,36 (cento e trinta e dois reais e trinta e seis centavos) referente a segunda via da carteira de habilitação, corrigidos monetariamente pelo INPC, a partir do desembolso e juros de mora de 1%, ao mês, contabilizado a partir da citação;

2) Rejeitar o pedido de reparação em dano moral;

3) conceder à parte autora os benefícios da Justiça Gratuita em eventual recurso.

Sem custas e sem honorários neste grau de jurisdição (art. 54 e 55 da Lei n.º 9.099/95).

A parte promovente, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença com o argumento de que as despesas a título de danos materiais estão devidamente comprovadas pelas notas fiscais juntadas na inicial.

Sustentou, ainda, que faz
jus
ao pagamento de indenização por dano moral, posto que teve que deixar seus afazeres e perder tempo útil na busca de solução para os problemas advindos do furto.

Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar procedente a pretensão inicial, condenando a promovida ao pagamento de danos morais e da totalidade dos danos materiais.

Houve apresentação de contrarrazões pela promovida, com pedido de desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

O caso posto a julgamento se trata de pedido de indenização por dano moral e material, decorrente do furto de pertences do interior do veículo deixado em estacionamento durante o período de compra no estabelecimento comercial da parte promovida, ora Recorrida.

No caso, a promovente alega na inicial a ocorrência do furto no dia 17.01.2020, juntando cupom fiscal para comprovar que esteve realizando compras no estabelecimento neste dia, às 14h27min.

Informou, ainda, que após o ocorrido procurou a administração do supermercado e “uma senhora preencheu um formulário, anotou o número de telefone e disse que iriam analisar tudo e entrar em contato para efetuarem a reparação dos danos”, não lhe tendo sido fornecida cópia do formulário. Também não houve contato posterior da empresa para solucionar o problema.

Não há que se falar em inocorrência do furto, eis que fato incontroverso nos autos, já que a promovente comprovou que esteve no estacionamento, bem como compareceu à Delegacia no mesmo dia, para registrar o Boletim de Ocorrência n. 2020.17607, às 17h20min. A promovida, com a inversão do ônus da prova, não apresentou qualquer documento ou filmagem do estacionamento.

Assim, no que se refere à responsabilidade pelo evento danoso, destaco que o estabelecimento comercial que disponibiliza estacionamento aos clientes tem o dever de guarda e proteção dos veículos estacionados em suas dependências, assim também pela segurança das pessoas que ali circulam.

Quanto a tal premissa não cabe qualquer discussão, pois a jurisprudência já se assentou nesse sentido. O fornecimento de estacionamento aos clientes, ainda que gratuito, não isenta o estabelecimento comercial de zelar pela segurança dos veículos e também pela segurança dos clientes.

A matéria é inclusive sumulada, não havendo hoje qualquer dúvida quanto à responsabilidade do estabelecimento. Dispõe a Súmula 130, do Superior Tribunal de Justiça, o seguinte:

“A empresa responde, perante o cliente, pela reparação de dano ou furto de veículo ocorridos em seu estacionamento”.

No mesmo rumo, cito escólios reiterados de jurisprudência dos Tribunais Pátrios:

"A empresa responde, perante o cliente, pela reparação de dano ou furto de veículo ocorridos em seu estacionamento" (STJ, Súmula nº 130).

(402442 ES 2001/0198467-8, Relator: Ministro VASCO DELLA GIUSTINA (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/RS), Data de Julgamento: 15/04/2010, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/04/2010)

CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. ARROMBAMENTO DE VEÍCULO E FURTO A CLIENTE EM ESTACIONAMENTO DE SUPERMERCADO
. FORTUITO EXTERNO. INEXISTÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE. SÚMULA Nº 130 DO STJ. ACÓRDÃO ESTADUAL ALINHADO À JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA Nº 83 DO STJ.
DANO MORAL. COMPROVAÇÃO
. SÚMULA Nº 7 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

(omissis)

2. Conforme precedentes desta Corte, a Súmula nº 130 do STJ não comporta interpretação restritiva,
não se podendo considerar o furto ou roubo de veículo causa excludente da responsabilidade das empresas que exploram o estacionamento de automóveis, na medida em que a obrigação de garantir a integridade do bem é inerente à própria atividade por elas desenvolvida
(REsp 976.531/SP, Rel.

Ministra NANCY ANDRIGHI, Terceira Turma, DJe 8/3/2010).

(omissis)

4. Agravo regimental não provido.

(AgRg no AREsp 828.527/RJ, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 17/11/2016, DJe 22/11/2016)

Extraindo-se do contexto probatório – ticket de estacionamento, fotografias do veículo no local e boletim de ocorrência – a veracidade das alegações prestadas pelo autor, a teor do art. 333, I, do CPC, no sentido de que teve efetivamente arrombado seu veículo quando estava no interior do estabelecimento, faz jus à indenização respectiva.

(71002952711 RS, Relator: Vivian Cristina Angonese Spengler, Data de Julgamento: 28/09/2011, Segunda Turma Recursal Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 06/10/2011)

Tendo o estabelecimento oferecido o estacionamento a seus clientes, tinha o dever de manter o local seguro, respondendo pelos danos decorrentes da ausência ou ineficiência da segurança.

Evidente, pois, a existência de responsabilidade pelos danos morais causados ao consumidor.

Para fixação do valor do dano moral devem ser levadas em consideração as peculiaridades do caso, a proporcionalidade, a razoabilidade e moderação, a gravidade da lesão, o caráter punitivo da medida, a condição socioeconômica do lesado, a repercussão do dano, especialmente o necessário efeito pedagógico além de evitar o enriquecimento ilícito da vítima.

À vista de tais critérios, bem como, atenta aos patamares fixados pela jurisprudência em casos semelhantes, entendo como necessário e suficiente à reparação pelo dano moral a condenação ao pagamento do valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Quanto ao dano material, entendo que agiu com acerto o magistrado ao determinar somente o pagamento referente à segunda via da CNH, no valor de R$ 132,36.

Em que pese a promovente alegue na inicial o furto dos seguintes itens: carteira com dinheiro, documentos pessoais (RG, CNH, cartão da UNIMED, cartão do seguro do automóvel), quatro óculos de sol e um chapéu; vejo que, de fato, somente faz
jus
ao recebimento do valor referente a 2ª via da CNH.

Isto porque, conforme muito bem fundamentou o magistrado na sentença, as notas fiscais constantes na inicial referentes aos óculos de sol e ao chapéu, apresentam datas posteriores ao fato, o que não comprova a propriedade dos pertences furtados. Cito trecho:

No caso em comento, a autora somente provou o dano material referente a segunda via da CNH, vez que juntou aos autos documento de arrecadação - DAR, no valor de R$ 132,36.

Quanto ao dano material decorrente do chapéu no valor de R$ 15,00 este é improcedente vez que a compra do chapéu ocorreu após o horário do furto, isto é, o furto ocorreu aproximadamente as 14h27min, já o chapéu foi adquirido no dia 17/01/2020 às 17h35min, é o que consta da nota de compra.

Do mesmo modo, não merece acolhimento a restituição dos valores dos óculos, conforme pretendido, pois as notas fiscais apresentadas registram uma data posterior ao fato, dia 09/02/2020, assim, nesse ponto a autora não provou o fato constitutivo do seu direito.

Diante da ausência de comprovação de propriedade dos produtos furtados, o valor fixado a título de dano material na sentença deve ser mantido.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO para condenar a parte Recorrida ao pagamento de indenização por dano moral na quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), corrigida pelo INPC/IBGE a partir desta data e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação, mantida a sentença nos demais termos, com fulcro no artigo 46, da lei 9099/95.

Deixo de condenar a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios em razão do resultado do julgamento.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2021